Tribunal: TJSP
Processo: 1004327-05.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004327-05.2017.8.26.0477
Registro: 2020.0000093588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004327-05.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
FLÁVIO MACHADO FERREIRA TEIXEIRA, são apelados BRUNA
SIMÕES (POR CURADOR) e JOSÉ CARLOS SIMÕES (POR CURADOR).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004327-05.2017.8.26.0477
VOTO No 36.502
2
COMARCA DE PRAIA GRANDE - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: FLÁVIO MACHADO FERREIRA TEIXEIRA (autor)
APELADOS: BRUNA SIMÕES e JOSÉ CARLOS SIMÕES
(litisconsortes passivos)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RENATO ZANELA PANDIN E
CRUZ GANDINI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações
em negócio de venda e compra de veículo automotor.
Percalços com a regularização da transferência no
DETRAN.
Abordagem
reparatória.
Juízo
de
improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.
VOTO No 36.502
RELATÓRIO
Prejuízos relacionados à suposta incúria na
formalização de transferência de veículo automotor, abordagem
reparatória (danos, moral e material), juízo de improcedência (fls.
77/81), integrada em sede de embargos declaratórios (fl. 95), apela o
autor, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fl. 116.
Nesta
instância,
vieram
informações
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004327-05.2017.8.26.0477
VOTO No 36.502
3
Departamento Estadual de Trânsito (fls. 133/145), de que tiveram vista
patronos das partes, deixando fluir in albis o respectivo prazo.
FUNDAMENTAÇÃO
Suposto negócio de compra e venda de veículo
automotor, nos autos não se dispõe de efetiva demonstração de
noticiado vínculo, sobretudo a identificar responsabilidades dos réus,
enquanto compradores.
Documento copiado a fl. 17 indica, como
adquirente, terceira pessoa, estranha à lide (Samuel Valadão de
Freitas), igualmente em cadastro do DETRAN (fls. 133/145).
Em tais contornos, há que confirmar decreto de
improcedência da demanda.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator